Tribunal: TJPA
Processo: 0814261-04.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0814261-04.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: LINDA CRISTINA VIANA OLIVEIRA

AUTORIDADE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, SEDUC -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADA. MÉRITO - DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO DE APOSENTADORIA. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ARTIGO 5º, LXXVIII, CF). DECURSO DO PRAZO LEGAL PARA ANÁLISE ADMINISTRATIVA (LEI ESTADUAL Nº 8.972/2020, ARTIGO 61). VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NESSE PONTO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
SEGURANÇA CONCEDIDA
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conceder a segurança
pleiteada em favor da impetrante, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
, com pedido de liminar, impetrado por
LINDA CRISTINA VIANA OLIVEIRA
, contra ato de
SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
e
PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

Síntese dos fatos.

A impetrante é Servidora Pública do Estado do Pará, ocupante do Cargo de Professor Classe II, matrícula nº 5068584/1 e ligada à SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ – SEDUC, desde 26/08/1988, conforme Decreto Estadual de nomeação em anexo.

Em 04/09/2015, a Impetrante requereu sua aposentadoria perante a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – SEDUC, tendo em vista que já
havia cumprido com todos os requisitos legais para a concessão do referido benefício, quais sejam, 25 anos de contribuição e 50 anos de idade.

Destaca-se que a Impetrante requereu sua aposentadoria, assim como, cumpriu todos esses requisitos antes de 13/11/2019, ou seja, antes da Reforma da Previdência, pelo que, as regras da referida reforma não se aplicam à Impetrante e ela deve se aposentar com as regras vigentes antes da Reforma, considerando o direito adquirido.

O pedido de aposentadoria, registrado sob o nº 926062/2015, foi instruído com todas as provas e documentos exigidos pela SEDUC, conforme ficha tramite em
anexo.

Desde então, o órgão previdenciário estadual fica reiteradamente requerendo informações e documentos, as vezes de forma repetida, visando a morosidade e a não concessão da aposentadoria da Impetrante.

Lembrando que, desde que solicitou sua aposentadoria, em 04/09/2015, a Impetrante foi afastada de suas atividades e teve redução de sua remuneração, pois deixou de receber diversos abonos e verbas que são pagas somente aos servidores que estão “na ativa”.

Portanto, já se passaram quase 7 (sete) anos desde que a Impetrante requereu sua aposentadoria e, até a presente data, o benefício não foi concedido, ultrapassando todos os limites de razoabilidade.

O feito inicialmente foi distribuído para Juíza de Direito titular da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que proferiu decisão interlocutória julgando-se ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE para processar e julgar o presente feito, determinando à Unidade de Processamento Judicial das Varas da Fazenda Pública o envio dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos do art. 161, I, c, da Constituição Estadual. (Id. 11323437).

Em decisão interlocutória proferida nos autos, deferi a gratuidade da justiça, com fulcro no art. 98 do CPC.

Além disso, DEFERI o pedido liminar para determinar que as autoridades impetradas procedam, no prazo de 60 (sessenta) dias, a análise do pedido administrativo n° 124992/2018, conforme Id. 11337736.

A Secretaria de Estado de Educação do Estado do Pará – SEDUC prestou informações, conforme Id. 11433021.

O Estado do Pará ratificou as informações conforme Id. 11433020.

O IGEPREV também apresentou informações salientando que o pedido de aposentadoria já foi analisado e deferido, razão pela qual pugnou pela extinção do feito, sem julgamento de mérito, ante a ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC (Id. 11582552).

O Ministério Público do Estado do Pará se manifestou pela concessão da segurança, conforme Id. 11979233.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

PRELIMINAR – PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL
.

O IGEPREV sustenta inicialmente que a instrução processual, é de incumbência do órgão de origem dos servidores (art. 53 da Lei Complementar nº 39/2002 com a redação dada pela Lei Complementar nº 142/2021), encontra-se satisfeita considerando-se todas as exigências do Regulamento Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, em seu capítulo I, artigos 24 a 26, sobre os processos de aposentadoria civil e abono de permanência.

Afirma que o ingresso do servidor o no serviço público se deu por meio de prévia aprovação em concurso público, em conformidade com as disposições do inciso II, art. 37, da Constituição Federal de 1988, e do § 1º do art. 34 da Constituição do Estado do Pará. Portanto, se enquadra no rol de segurados obrigatórios do art. 5º, inciso I, da Lei Complementar nº 39/2002.

Pois bem.

Entendo que a preliminar sustentada pelo IGEPREV deve ser rejeitada, pois considerando que a Impetrante apresentou a tramitação do protocolo administrativo comprovando a iniciativa e a própria Autoridade Coatora apenas apresentou resposta às solicitações após determinação do juízo
a quo
.

Desse modo,
rejeito
a tese de extinção do processo sem resolução do mérito pela perda do interesse processual, tendo em vista que o IGEPREV somente respondeu ao requerimento administrativo após concessão da liminar, apresentando um parecer jurídico que, aparentemente, se encontra assinado eletronicamente e datado de 19/10/2022 (Num. 11582559 - Pág. 2/9).

MÉRITO

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por
habeas corpus
nem
habeas data
, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe o artigo 5º, LXIX, da Constituição da República c/c o artigo 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, tem-se que os fatos alegados pelo impetrante estejam, desde já, comprovados, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser pré-constituída.

No que tange à controvérsia meritória debatida nos autos, prescreve o artigo 5º, LXXVIII, da Constituição da República/88, que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Referido direito constitui peça fundamental para a promoção e a manutenção da confiança social na efetividade da ordem.

No âmbito deste Estado, tal direito encontra previsão no artigo 3º da Lei nº 8.972/2020, ao disciplinar que “a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, probidade, finalidade, motivação, cooperação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, duração razoável do processo, supremacia e indisponibilidade do interesse público.”

Nota-se que o pedido administrativo foi formulado pela Impetrante quando ainda estava no exercício de suas atividades junto a SEDUC, em 2015, mas somente foi remetido à autarquia previdenciária em 2018, registrado no dia 21/03/2018, cujo expediente se encontrava parado desde 26/01/2022, conforme Id. 11323435.

Desse modo, percebe-se que a conclusão do pedido ocorreu somente após a impetração do presente mandamus e a concessão da liminar, respectivamente, nos dias 24/08/2022 e 06/10/2022, haja vista que o próprio IGEPREV, ao apresentar informações, consignou no processo administrativo referência à determinação judicial, inclusive fazendo menção o número do presente processo, conforme Id. 11582559.

Vale destacar que as informações constantes dos autos, não apresentam justificativa plausível para a demora excessiva concernente à apreciação do pleito administrativo.

Nesse aspecto, destaco a Lei Estadual nº 8.972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, verifica-se o prazo de até 30 (trinta) dias para que o poder público profira decisão em processo administrativo:

“Art. 61. Concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias úteis para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Parágrafo único. A decisão fora do prazo legal não implica nulidade do processo”.

Logo, não há amparo legal que fundamente a omissão administrativa, pelo contrário, o comportamento dos agentes públicos implica em descumprimento de norma legal, além de ofensa aos princípios da duração razoável do processo, da eficiência na prestação do serviço público e da segurança jurídica.

Nesse diapasão, verifica-se, portanto, a ocorrência de ofensa a direito líquido e certo da impetrante, além de violação a princípios constitucionais que regem a Administração Pública e asseguram a todos os interessados, no âmbito judicial e administrativo, o direito à razoável duração do processo prevista no artigo 37 da Constituição Federal.

Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca do assunto:

“ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEMORA EXCESSIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. No caso concreto se observa que a discutida certidão de tempo de contribuição foi requerida desde o dia 21.01.2020 (Id 19676326), mas até a data da impetração do presente writ (23/09/2020), não obteve resposta definitiva quanto ao pleito, o que configura demora excessiva e injustificada na apreciação do pedido em tela e na sua conclusão. 2. Outrossim, destaco que a Lei nº 9.784/99 que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, em seu artigo 49, impõe o prazo razoável de 30 a 60 dias para conclusão da instrução do processo administrativo. No mesmo sentido o disposto na Lei Nº 8.972/2020, art. 61, que regula o processo administrativo no âmbito do Estado do Pará. ACORDÃO. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1a Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, manter, em remessa necessária, a sentença proferida, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 08 de agosto de 2022. DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN (10670357, 10670357, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-08, Publicado em 2022-08-17)”

“MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO DE APOSENTADORIA. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ARTIGO 5º, LXXVIII, CF). DECURSO DO PRAZO LEGAL PARA ANÁLISE ADMINISTRATIVA (LEI ESTADUAL Nº 8.972/2020, ARTIGO 61). VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NESSE PONTO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA A APRECIAÇÃO DESSE PLEITO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. Acórdão Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conceder em parte a segurança pleiteada pela impetrante, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 6 (seis) aos 14 (quatorze) do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois. Julgamento presidido pela Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário. Belém/PA, 14 de setembro de 2022 Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (11064543, 11064543, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2022-09-06, Publicado em 2022-09-25).

“MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES AFASTADAS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Transcorridos mais de 03 (três) anos desde o protocolo de requerimento administrativo de aposentadoria até a impetração do writ, sem que houvesse notícia de finalização da apreciação do pedido pela Administração Pública, o que demonstra a ocorrência de omissão na condução do processo administrativo. 2. Não cabe ao Judiciário se imiscuir na esfera de competência do atos privativos do Poder Executivo, restando impossibilitado de compelir a Administração à conceder imediatamente a benesse requerida pelo impetrante, que demanda o exame do atendimento a todos os requisitos legais para tanto, de forma que não pode o Poder Judiciário conceder um direito que nem ao menos foi negado pela autoridade coatora. 3. Compete ao Poder Judiciário o controle da legalidade ou abusividade do ato inquinado de coator, mediante análise do atendimento aos limites à discricionariedade administrativa, justificada pela priorização de direitos e garantias constantes da Constituição Federal de 1988 em face do Poder Público. O controle judicial de legalidade do ato administrativo não implica, pois, em inobservância ao princípio da Separação dos Poderes. 3. A Constituição Federal consagrou o princípio da duração razoável do processo em seu art. 5º, inciso LXXVIII, que possui uma íntima relação com os princípios da eficiência e da segurança jurídica. Além disso, a Lei estadual nº. 12.209/2011 expressamente consignou que "a autoridade julgadora emitirá decisão motivada nos processos administrativos, bem como sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que receber os autos conclusos". 4. Segurança parcialmente concedida. Confirmação da medida liminar. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016510-73.2019.8.05.0000, em que figuram como impetrante REINALDO BARBOSA GUERRA e como impetrados SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conceder parcialmente a segurança pleiteada, confirmando a liminar concedida, que determinou que a autoridade impetrada aprecie, com a urgência que o caso requer, e num prazo razoável de 30 dias, o pedido de aposentadoria formulado pelo impetrante. Sem honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei 12.016/2009, tudo nos termos do voto do relator. Salvador. (TJ-BA - MS: 80165107320198050000, Relator: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 22/07/2021)

Nesse mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça se manifestou:

“(...) Deveras, incumbe à Administração Pública responder ao administrado em tempo razoável, ainda que seja para denegar o pedido, o que não ocorreu, haja vista que a Impetrante protocolou expediente em 04/09/2015, o qual foi registrado no IGEPREV apenas em 21/03/2018, contudo, com excessiva demora na movimentação e, ainda, sem resposta da Administração há quase 7 (sete) meses, consoante se infere dos documentos anexo nos autos (...)”.

Desse modo, evidenciada a demora injustificada na análise do pedido e na concessão da aposentadoria da Impetrante, a confirmação da liminar é medida que impõe, vez que em consonância com o entendimento jurisprudencial.

Ante o exposto, na mesma esteira Ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada em favor da impetrante e determino que as autoridades impetradas procedam a imediata análise do protocolo administrativo nº 124992/2018.

Custas
ex lege.

Sem honorário advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512 do STF.

É como o voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 08/02/2023